Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito civil e constitucional. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Remoção de matéria jornalística. Direito ao esquecimento. Informação verídica e de interesse público à época dos fatos. Ausência de abuso de direito. Tema 786 do STF. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado (ID 81994379) interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença (ID 81994376) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, na qual buscava a remoção de matérias jornalísticas publicadas em 2018 que noticiaram sua prisão em flagrante por posse de entorpecentes.
1.1. Em suas razões recursais (ID 81994379), o recorrente sustenta, em síntese, que a permanência das reportagens online, embora verídicas à época, transmutou-se em ferramenta para assédio e discriminação, configurando abuso de direito. Argumenta que a finalidade informativa se esgotou e que a manutenção do conteúdo viola seus direitos de personalidade, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. 1.2. Contrarrazões (ID 81994387) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se deve prevalecer a liberdade de imprensa e de informação ou os direitos da personalidade do recorrente (honra, imagem e privacidade), verificando se a manutenção de matéria jornalística verídica, com o decurso do tempo, configura abuso de direito que justifique a remoção do conteúdo, à luz da tese firmada no Tema 786 do STF.
III. Razões de decidir
3. Na ordem constitucional democrática, a liberdade de informação e de expressão (art. 5o, IX e XIV, e art. 220 da CF) são pilares do Estado de Direito, resguardando-se, contudo, a proteção à honra, à imagem e à vida privada (art. 5o, X, da CF). A harmonização de eventuais conflitos entre esses direitos deve ser feita pelo julgador por meio da ponderação de interesses.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.010.606/RJ (Tema 786), fixou tese com repercussão geral no sentido de que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.” A mesma tese, contudo, ressalvou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais”.
5. No caso concreto, é incontroverso que as matérias jornalísticas publicadas pelas recorridas em 2018 limitaram-se a narrar fatos verídicos, com base em informações de fontes oficiais (autoridades policiais), em linguagem objetiva e de evidente interesse público à época, conforme sustentado na contestação (ID 81994309). A publicação, portanto, deu-se no exercício regular do direito-dever de informar.
6. O recorrente alega que a finalidade da notícia se alterou com o tempo, tornando-se uma ferramenta de estigmatização. No entanto, não há nos autos comprovação de que as empresas jornalísticas tenham praticado ato posterior à publicação original, como republicações, campanhas difamatórias ou qualquer outra conduta que caracterize o alegado abuso. A simples permanência do conteúdo online, por si só, não configura o excesso previsto na ressalva do Tema 786, sob pena de se instituir uma forma de censura pelo decurso do tempo, o que foi expressamente vedado pelo STF.
7. Embora o recorrente argumente sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a própria legislação excepciona o tratamento de dados realizado para fins exclusivamente jornalísticos. A manutenção das reportagens, sem nova exploração do tema, permanece no escopo da atividade informativa original, não se convertendo em um tratamento de dados para finalidade diversa que justifique a intervenção judicial para remoção.
8. Assim, correta a sentença que, em conformidade com o entendimento vinculante do STF e diante da ausência de demonstração de abuso ou ilicitude na conduta das recorridas, julgou improcedentes os pedidos. A pretensão do autor, embora compreensível no plano pessoal, não encontra amparo jurídico para se sobrepor à liberdade de informação jornalística.
V. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o (IX, X, XIV) e 220; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.010.606/RJ (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/02/2021.